Tribunal: TJES
Processo: 0000301-66.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-66.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000301-66.2024.8.08.0014

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BISPO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ATUAÇÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração que apontam omissão em acórdão absolutório quanto à fixação de honorários à defensora dativa pela atuação em grau de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a ocorrência de omissão e o cabimento da fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a omissão no acórdão, que não analisou o pleito de fixação de honorários recursais formulado pela defesa dativa.

A remuneração do defensor dativo é dever do Estado como contraprestação por múnus público, e a ausência de pagamento configura enriquecimento ilícito do ente estatal.

O arbitramento dos honorários advocatícios utiliza como parâmetro a Tabela da OAB, cujo valor deve ser ponderado pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para sanar a omissão e fixar os honorários da defensora dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de arbitramento de honorários ao defensor dativo por atuação recursal.

A remuneração do advogado dativo é dever do Estado, e o valor deve ser fixado com base na Tabela da OAB, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000301-66.2024.8.08.0014

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BISPO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto p
or
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BISPO
em face d
o

v. Acórdão acostado no I
D 14948288
, proferido p
ela

eg.

2
ª Câmara Criminal, que,
à unanimidade,
deu
provimento ao recurso
,
absolvendo a recorrente
quanto à imputação da
prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

A patrona do réu apresentou Embargos de Declaração no id. 14987728 requerendo a fixação de honorários em seu favor, em razão de sua atuação como dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que,
de fato,

assiste razão
à

e
mbargante.

É
digno de nota ressaltar que, no presente caso, a fixação de honorários advocatícios decorre
de contraprestação devida àquele que exerce
munus
que é público. A ausência de fixação, nesse contexto, pressupõe, inclusive, enriquecimento ilícito do Estado.

Destarte
, os honorários, nesse caso, sequer pressupõem, necessariamente, requerimento para sua fixação, bastando a atuação do profissional em favor da parte assistida.

Registre-se que o recurso de Apelação Cível interposto em favor d
e
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BISPO

fora julgado pela c. Segunda Câmara Criminal, sob minha relatoria, que, em sessão realizada em
1
2/07/2025
, à unanimidade, deu provimento ao recurso, absolvendo a recorrente, consoante Acórdão acostado no ID 14948288.

Ora
,
em que pese tenha sido postulada
n
as razões de A
pelaç
ão
(ID 13224707), apresentadas pela
defensor
a
dativ
a
d
a
ré,
a fixação de honorários em
seu
favor pela sua atuação em grau recursal, tal pedido não fora analisado quando do julgamento do recurso,
assistindo-lhe razão em sua pretensão nestes aclaratórios
.

N
o que se refere
ao
quantum
,
à
luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese em tela,
a
advogad
a
d
a
apelante apresent
ou
as razões recursais (I
D 13224707
)
, a qua
l
, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs)
.

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à
advogad
a
Dr
ª
.
Amanda Dalmazio Rosa Flores
, OAB/ES
23.812
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
),
em favor d
a
defensor
a
dativ
a
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)